Tribunal: STF
Processo: Rcl 69063
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 
NS. 958.252, TEMA 725, E 606.003-RG, TEMA 550. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cimed Indústria S/A, em 14.6.2024, contra acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Região na Reclamação Trabalhista n. 0001692-49.2017.5.20.0004, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 22.1.2018, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Aracaju/SE julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Rivelino Freitas Santos na Reclamação Trabalhista n. 0001692-49.2017.5.20.0004 contra Cimed Indústria de Medicamentos Ltda., reconhecendo o vínculo de emprego entre a reclamante e o beneficiário.



    Em 8.10.2019, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Região deu parcial provimento ao recurso ordinário da empresa reclamada, mas manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, nos seguintes termos:



    "RELAÇÃO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO



    (...) Analisando detalhadamente os substratos do ‘duelo’ verifica-se a existência de contrato de representação comercial celebrado entre o(a) autor(a) e o(a) processado(a) assinado em 06/02/2014 (ID 072cb15). Tal evidência não enseja, por si só, ‘concessa venia’, a veracidade da tese empresarial de ter realmente havido entre o(a)(s) disputantes um contrato de representação comercial válido, tendo em vista os demais elementos constantes do acervo probatório.



    Sublinhe-se que com bem destacado pelo mm. juízo antecessor, ’apesar da situação formal do reclamante prestar serviços através de uma pessoa jurídica da qual era sócio, o contrato foi firmado por ele, na condição de pessoa física. É o que comprovam as provas dos autos. Seja por conta das confissões do preposto (que não soube responder as perguntas a ele formuladas sobre o contrato de emprego do reclamante), seja por conta das informações passadas pela única testemunha a atuar no feito, restou certo que era prática da reclamada contratar trabalhadores e, no ato da contratação, determinar a constituição de pessoa jurídica, com o fim de mascarar a verdadeira natureza do contrato. (...)’.  



    Transcreve-se, a propósito, os depoimentos colhidos na audiência cuja ata encontra-se colacionada sob o ID 57c30a2, in verbis: (...)



    Tenha-se em mira, sobre mais, quanto a essa minudência, o fato de que o MM. Juízo de primeiro grau, por ser exatamente aquele que tem um contato mais direto com as partes, normalmente está em boas condições de/para analisar as questões fáticas da disputa, mormente aquelas que dependem da produção de prova oral, já que o princípio da imediatidade geralmente permite que o magistrado a quo, com as naturais exceções de praxe, possa bem apreciar, de plano, alguns dos aspectos dos limites, do dimensionamento e da profundidade da lide, satisfatoriamente decidindo, a partir de tudo isso, inclusive sobre a conveniência, ou não, de levar a efeito os depoimentos das partes e das suas respectivas testemunhas, assim como acerca da consistência e da credibilidade que possam merecer as ‘proclamações’ assim enunciadas. (...)



    Lastreando-se nesses suficientes elementos probatórios e tendo em conta, de mais a mais, todo esse vasto conjunto de variáveis convergentes, chega-se à inafastável conclusão de que restou testificada, de forma cabal, a invalidade da contratação pelo viés da representação comercial e a efetiva existência de liame empregatício, não havendo como juridicamente se falar, destarte, em ofensa/vulneração aos arts. 2º, 3º, 9º, 442 e 818 da CLT e 373 do NCPC” (fls. 10-19, e-doc. 16).



    Contra esse acórdão Cimed Indústria de Medicamentos Ltda. interpôs recurso de revista, inadmitido (fl. 19, e-doc. 18), e agravo.



    Em 16.2.2022, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão do Relator do processo naquele Tribunal, pela qual negado provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista (fls. 68-78, e-doc. 20).



    Interposto recurso extraordinário, teve seguimento negado, em 18.11.2022, pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
(fls. 2-9, e-doc. 23).



    Em 4.9.2023, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno de Cimed Indústria S/A (fls. 5-17, 
e-doc. 24). Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que estão pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos contra essa decisão.



    3. Contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Região, Cimed Indústria S/A ajuíza a presente reclamação.



    Afirma que “a decisão proferida pelo MM. Juízo de origem e pela 
E. Turma do Colendo Tribunal Regional do Trabalho de origem malferiu diversos artigos de Lei e deixou de aplicar o entendimento já consolidado na decisão proferida nos autos da ADPF-324, Tema 550 e Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral” (fl. 6).



    Explica que, “na hipótese, houve conclusão no sentido de invalidade de instrumentos regentes da representação comercial, na forma da Lei 4.886/65, com o entendimento de que a admissão da prestação de serviços tornaria presumível o vínculo de emprego, mas que, respeitosamente, não revelaria subordinação jurídica” (fl. 7).



    Sustenta que “o Tema 550 tem repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, firmou a tese de que preenchidos os requisitos dispostos na lei 4.886/65, o que é o caso dos presentes autos, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo a relação entre representante e representada comerciais, uma vez que inexistente a relação de trabalho entre as partes. Diante disto, resta evidente que a Justiça do Trabalho não é competente para julgar ação envolvendo contrato de representação comercial entre pessoas jurídicas, pois o suposto dano não decorre de relação de trabalho, mas de relação de natureza contratual mercantil, fugindo aos preceitos estabelecidos no artigo 114 da Constituição Federal” (fl. 8).



    Argumenta que “as partes mantiveram relações jurídicas unicamente comerciais, à luz do contrato de representante comercial, que não apresenta qualquer cláusula de exclusividade na prestação dos serviços, sendo evidente que não foi um artifício para mascarar uma realidade diferente” (fl. 10).



    Salienta haver “previsão contratual no sentido de que a empresa autora não exigiu exclusividade, pelo que o terceiro interessado poderia atuar em outras empresas, sem qualquer restrição, obviamente vedada a concorrência desleal. As condições do contrato de representação de forma alguma permitem se chegar ao entendimento de que o terceiro interessado, enquanto representante comercial, seria empregado. O contrato de representação comercial é exaustivamente previsto em lei, pelo que houve a contratação de pessoa jurídica formalmente constituída, sem nenhum traço de típica relação de emprego para precarizar dos direitos trabalhistas e sociais dos empregados” (sic, fl. 11).



    Requer medida liminar “para suspender, cautelarmente, (...) a decisão impugnada e a tramitação da reclamatória trabalhista 0001692- 49.2017.5.20.0004 até a decisão final da presente Reclamação Constitucional” 
(fl. 27).



    Pede a procedência da presente reclamação “com a consequente cassação da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Aracaju-SE, do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região e decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho na reclamatória trabalhista 0001692-49.2017.5.20.0004, que violam a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324, Tema 550 e Tema 725, mediante determinação para que outra decisão seja proferida com a improcedência da ação trabalhista em referência, em observância à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, a partir da declaração de inexistência de vínculo de emprego” (sic, fl. 27).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como consta na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício do beneficiário com a empresa Cimed Indústria S/A, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 28.9.2020, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 606.003-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (DJe 14.10.2020). 



    7. Na espécie, ao proferir sentença no processo da origem, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Aracaju/SE declarou a existência de vínculo empregatício entre o beneficiário e a empresa reclamante, pelos seguintes fundamentos:



    “(...) 6 - RELAÇÃO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO



    Alega o reclamante que trabalhou como empregado da reclamada, de 06.02.2014 a 09.05.2016, quando foi despedido sem justa causa e sem aviso prévio. Era comissionista puro (as comissões variavam entre 5% e 10% sobre as vendas) e sua remuneração média mensal durante o vínculo foi de R$3.695,41. Não teve sua CTPS anotada. Requer o reconhecimento do vínculo e a anotação da CTPS.



    A reclamada alega que o reclamante não era empregado, mas mantinha apenas vínculo de trabalho não subordinado, sendo representante comercial autônomo, atuando através de uma pessoa jurídica da qual era sócio.



    Tendo negado a existência da relação empregatícia, mas tendo confirmado a ocorrência da relação de trabalho, assumiu a reclamada o ônus da prova, contudo, desse ônus não se desincumbiu. Não conseguiu a empresa, de forma satisfatória, demonstrar a inexistência de pelo menos um dos cinco elementos fático-jurídicos caracterizadores da relação de emprego, quais sejam, a prestação dos serviços por pessoa física, pessoalidade, onerosidade, habitualidade ou não eventualidade e subordinação jurídica.



    Vejamos:



    i) Prestação de serviços por pessoa física: (...) Na hipótese dos autos, apesar da situação formal do reclamante prestar serviços através de uma pessoa jurídica da qual era sócio, o contrato foi firmado por ele, na condição de pessoa física. É o que comprovam as provas dos autos. Seja por conta das confissões do preposto (que não soube responder as perguntas a ele formuladas sobre o contrato de emprego do reclamante), seja por conta das informações passadas pela única testemunha a atuar no feito, restou certo que era prática da reclamada contratar trabalhadores e, no ato da contratação, determinar a constituição de pessoa jurídica, com o fim de mascarar a verdadeira natureza do contrato. Aliás, com o reclamante e com a testemunha, a fraude ficou ainda mais evidente, tendo em vista que a reclamada indicou trabalhadores dela que já possuíam pessoa jurídica (trabalhadores não conhecidos pela testemunha e pelo reclamante) para que eles se inserissem nas sociedades comerciais). Assim, verificada a existência do primeiro elemento fático-jurídico caracterizados da relação de emprego.



    ii) Pessoalidade: (...), no caso dos autos, a situação foi expressamente esclarecida pelo preposto que informou em depoimento que o reclamante não podia se fazer substituir na execução das suas atividades. A pessoalidade está, pois, evidente, já que a empresa contratou a energia do trabalhador, de forma direta e pessoal. Assim, por esse elemento, não consegue a reclamada desconstituir a presunção de existência da relação de emprego. Passemos à análise dos elementos restantes.



    iii) Não Eventualidade: (...) De forma contínua e habitual, o autor trabalhou para a reclamada de 2014 a 2016. Sequer houve dissolução de continuidade no desempenho das atividades. Também não se pode negar que as tarefas exercidas pelo reclamante estavam diretamente ligadas aos fins da reclamada. O reclamante foi contratado para vender, justamente, os produtos fabricados e comercializados pela empresa. Desta forma, com precisão, pode-se atestar a presença desse terceiro elemento fático jurídico.



    iv) Onerosidade: A presença do quarto elemento fático-jurídico também é inegável e inquestionável. O reclamante, pela execução dos seus serviços, esperava ser remunerado e, de fato, recebia remuneração da reclamada.



    v) Subordinação Jurídica: (...) Na hipótese dos autos, primeiro, é importante lembrar que o ônus da prova era da empresa, no entanto, não produziu ela qualquer prova no sentido de afastar de forma conclusiva a existência da subordinação, o que já seria suficiente para considerar a existência desse elemento. Além disso, porém, emergiram da instrução algumas provas no sentido de que, na verdade, havia a subordinação jurídica. É o que se conclui, por exemplo, da confissão do preposto de que havia metas destinadas ao autor, de que ele estava subordinado diretamente aos supervisores da reclamada, de que recebia ligações diárias desses supervisores, de que recebia da empresa os nomes dos clientes que tinha que visitar etc. Assim, como se observa, o reclamante estava sujeito à hierarquia própria dos contratos empregatícios onde, por natureza, o empregado assume posição de sujeição ao empregador. Provada, pois, a existência do último elemento fático-jurídico caracterizador da relação de emprego.



    Portanto, não se desincumbiu a reclamada do ônus que lhes cabia, muito pelo contrário, o que ficou esclarecida na instrução foi a presença de todos os elementos fático-jurídicos de uma relação empregatícia que, de logo, resta reconhecida.



    Assim, DEFIRO o pedido para reconhecer a relação de emprego anunciada na inicial (...)” (fls. 17-22, e-doc. 13).



    8. Ao manter o reconhecimento do vínculo, o Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Região proferiu decisão divergente do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral.



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja prolatado, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora